Tribunal: STF
Processo: HC 118697
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 COM FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE ABSOLVIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DA IMPUTAÇÃO DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MINORANTE. REFORÇO ARGUMENTATIVO DO STJ AO JUSTIFICAR A NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NA INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    1. No caso, o juízo de primeira instância afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em face da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absolveu o paciente da imputação prevista no art. 35 da Lei 11.343/2006, porém nada aduziu a respeito da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, justificou a não incidência da minorante com base na quantidade de entorpecente e na interestadualidade do delito.



    2. Além de ser inviável a instância superior, em sede de habeas corpus, apresentar fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária, o STJ negou a aplicação da minorante com base em circunstâncias que não estão descritas no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    3. Habeas corpus concedido, em parte, para determinar ao Tribunal de origem que proceda ao exame da incidência, ou não, da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.